Tribunal: STJ
Processo: 0816432-53.2020.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2771752 - MS (2024/0393706-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ELDORADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: MARCEL CHACHA DE MELO - MS009268
ODIVAN CÉSAR AROSSI - MS009558
AGRAVADO
: EVERTON LUIZ DOS SANTOS FERREIRA
AGRAVADO
: JOSILENE GONCALEZ DE ARAUJO FERREIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REIVINDICATÓRIA CUMULADA COM PERDAS E DANOS. AUSÊNCIA DE
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE
REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
1. Ação reivindicatória cumulada com perdas e danos.
2. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo e, com
fundamento no art. 932, IV, “a”, do CPC, bem como na Súmula 568/STJ,
conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe
provimento.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA48434322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/06/2025 15:36:01
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: e78dcce8-95ea-4c68-a49d-e8252dcfee3c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2771752 - MS (2024/0393706-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ELDORADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: MARCEL CHACHA DE MELO - MS009268
ODIVAN CÉSAR AROSSI - MS009558
AGRAVADO
: EVERTON LUIZ DOS SANTOS FERREIRA
AGRAVADO
: JOSILENE GONCALEZ DE ARAUJO FERREIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REIVINDICATÓRIA CUMULADA COM PERDAS E DANOS. AUSÊNCIA DE
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE
REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
1. Ação reivindicatória cumulada com perdas e danos.
2. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo e, com
fundamento no art. 932, IV, “a”, do CPC, bem como na Súmula 568/STJ,
conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe
provimento.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se
agravo
interno
interposto
por
ELDORADO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., contra decisão que conheceu do agravo
e, com fundamento no art. 932, IV, “a”, do CPC, bem como na Súmula 568/STJ,
conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe
provimento.
: reivindicatória cumulada com perdas e danos, ajuizada por
Ação
ELDORADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., em face de EVERTON LUIZ
DOS SANTOS FERREIRA e JOSILENE GONÇALEZ DE ARAÚJO FERREIRA.
: julgou improcedentes os pedidos, condenando ELDORADO
Sentença
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. ao pagamento das custas e dos
honorários, os quais foram fixados em 15% sobre o valor da causa atualizado,
contudo, considerando que a parte é beneficiária da gratuidade da justiça, as
Documento eletrônico VDA47694232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/05/2025 15:43:18
Código de Controle do Documento: 93df35ba-9f8f-4242-9717-6a356baa66ab

obrigações decorrentes da sucumbência dela ficarão sob condição suspensiva de
exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. (e-STJ fls. 346/352)
: negou provimento à Apelação interposta por ELDORADO
Acórdão
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., nos termos da seguinte ementa:
“Apelação Cível - Ação reivindicatória - Exceção de usucapião - Requisitos
demonstrados - Pleito reivindicatório afastado - Sentença de improcedência
mantida - Recurso conhecido e não provido.
1 - A usucapião, forma de aquisição originária da propriedade, caracterizada, entre
outros requisitos, pelo exercício inconteste e ininterrupto da posse, prevalece sobre
o registro imobiliário, não obstante os atributos de obrigatoriedade e perpetuidade
deste, em razão da inércia prolongada do proprietário em exercer os poderes
decorrentes do domínio (REsp n. 952.125/MG, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira
Turma, j.
, DJe
).
7/6/2011
14/6/2011
2 - Comprovados os requisitos da prescrição aquisitiva nos autos da ação
reivindicatória, deve ser julgado improcedente o pedido reivindicatório, por força de
reconhecimento da usucapião como matéria de defesa.” (e-STJ fl. 393)
: opostos, por ELDORADO EMPREENDIMENTOS
Embargos de declaração
IMOBILIÁRIOS LTDA., foram rejeitados. (e-STJ fls. 432/438)
alega violação dos arts. 1.022, I, II, CPC, 1.238, 1.243,
Recurso especial:
CC, bem como dissídio jurisprudencial. Além de negativa de prestação
jurisdicional, sustenta que: a Corte local não observou a norma de regência, uma
i)
vez que é requisito essencial da usucapião extraordinária a existência, em regra, de
uma posse mansa e pacífica, ininterrupta, com

e sem oposição por
animus domini
15 anos; e,
a parte recorrida não comprovou os requisitos para configurar a
ii)
usucapião posse-trabalho; e,
para que ocorra a soma de posses, nos termos do
iii)
art. 1.243, CC, a parte recorrida deve comprovar que a posse antecessora exercida
era mansa, contínua, pacífica e com

, bem como deve possuir a
animus domini
mesma natureza da posse atual, ou seja, os possuidores antecessores devem ter
realizado moradia no local ou construído obras/serviços de caráter produtivo. (e-
STJ fls. 442/477)
: conheceu do agravo e, com fundamento no art. 932,
Decisão unipessoal
IV, “a”, do CPC, bem como na Súmula 568/STJ, conheceu parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
: a parte agravante alega que houve a negativa de
Agravo interno
prestação jurisdicional, o recurso está devidamente fundamentado, houve o
prequestionamento implícito, não é o caso de se reexaminar fatos e provas e, por
fim, está presente o dissídio ventilado nas razões recursais. Requer, assim, o
provimento do agravo.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA47694232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/05/2025 15:43:18
Código de Controle do Documento: 93df35ba-9f8f-4242-9717-6a356baa66ab

Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.
A decisão agravada conheceu do agravo e, com fundamento no art. 932,
IV, “a”, do CPC, bem como na Súmula 568/STJ, conheceu parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, em virtude dos seguintes
fundamentos:
i) ausência de violação do art. 1.022 do CPC;
ii) deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF);
iii) ausência de prequestionamento da matéria tratada no recurso
especial;
iv) reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7/STJ);
v) deficiência na demonstração do dissídio jurisprudencial.

- Da ausência de violação do art. 1.022 do CPC
A parte agravante não demonstrou, de maneira clara e específica, a falta
de manifestação expressa sobre fundamento de fato ou de direito ventilado nas
razões recursais e sobre o qual o Tribunal de origem deveria ter se manifestado.
Ademais, a parte agravante apenas aduziu que o acórdão recorrido não
examinou individualmente cada um dos argumentos suscitados no recurso, não
explicitando em que consistiria a pretensa ofensa ao art. 1.022 do CPC.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.183.105/MG, Quarta Turma, DJe
; AgInt no AREsp 1.996.859/SP, Terceira Turma, DJe
.
07/12/2023
04/05/2022

- Da deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF)
No recurso especial fundamentado na alínea "a" do permissivo
constitucional, a parte agravante deve particularizar os dispositivos de lei federal
violados e, sobretudo, fazer acompanhar a devida fundamentação jurídica
pertinente, no intuito de viabilizar a abertura da via especial, sendo insuficiente
mencionar ofensa genérica, tal qual ocorre na presente hipótese, em que os
argumentos apresentados não demonstram como o acórdão recorrido teria
violado o art. 1.238, CC.
Nesse sentido: AgInt no REsp 2.098.663/PE, Terceira Turma, DJe
; AgInt no AREsp 2.249.995/SP, Quarta Turma, DJe
.
20/12/2023
20/10/2023

Documento eletrônico VDA47694232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/05/2025 15:43:18
Código de Controle do Documento: 93df35ba-9f8f-4242-9717-6a356baa66ab

- Da ausência de prequestionamento da matéria tratada no recurso
especial (Súmula 211/STJ)
A parte agravante não sustentou a inaplicabilidade da Súmula 211/STJ
de forma consistente, pois se limitou a asseverar, de forma genérica, que a
matéria teria sido prequestionada.
Não demonstrou, ainda, que a tese relativa à interpretação do artigo de
lei federal indicado no apelo especial teria sido efetivamente analisada e debatida
no acórdão recorrido.
Nesse sentido: AgInt no REsp 2.101.466/SP, Terceira Turma, DJe
; AgInt no AREsp 2.314.188/SP, Quarta Turma, DJe
.
28/02/2024
21/12/2023

- Do reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7/STJ)
Da análise das razões do agravo interno, verifica-se que a parte
agravante não sustentou a inaplicabilidade da Súmula 7/STJ de forma consistente,
limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à
hipótese, sem demonstrar quais os pressupostos fáticos necessários ao julgamento
do recurso estavam delineados no acórdão recorrido.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no AREsp 2.441.269/RS, Terceira Turma,
DJe
; AgInt no AREsp 2.326.551/GO, Quarta Turma, DJe
.
28/02/2024
21/12/2023

- Da deficiência na demonstração do dissídio jurisprudencial
A parte agravante não realizou a análise comparativa detalhada entre o
acórdão recorrido e o paradigma, de modo a identificar as semelhanças das
situações de fato e a existência de interpretações jurídicas diferentes sobre o
mesmo dispositivo legal.
Ademais, não há, nas razões do recurso especial, o cumprimento dos
requisitos formais previstos nos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, §§ 1o e 3o, do
RISTJ.
Nesse sentido: AgInt no REsp 1.813.194/ES, Terceira Turma, DJe
; AgInt no REsp 2.041.495/RN, Quarta Turma, DJe
.
29/02/2024
20/12/2023

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo
em recurso especial.
Documento eletrônico VDA47694232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/05/2025 15:43:18
Código de Controle do Documento: 93df35ba-9f8f-4242-9717-6a356baa66ab

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.771.752 / MS
Número Registro: 2024/0393706-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08164325320208120001 0816432532020812000150002 8164325320208120001
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELDORADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS : MARCEL CHACHA DE MELO - MS009268
ODIVAN CÉSAR AROSSI - MS009558
AGRAVADO
: EVERTON LUIZ DOS SANTOS FERREIRA
AGRAVADO
: JOSILENE GONCALEZ DE ARAUJO FERREIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - REIVINDICAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ELDORADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS : MARCEL CHACHA DE MELO - MS009268
ODIVAN CÉSAR AROSSI - MS009558
AGRAVADO
: EVERTON LUIZ DOS SANTOS FERREIRA
AGRAVADO
: JOSILENE GONCALEZ DE ARAUJO FERREIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Documento eletrônico VDA48410070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:33:30
Código de Controle do Documento: a8dc727e-a2bd-41bd-904b-8d022cccaf38

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:33:30
Código de Controle do Documento: a8dc727e-a2bd-41bd-904b-8d022cccaf38